Tribunal: STF
Processo: AP 1063
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FREDERICO ROSÁRIO FUSCO PESSÔA DE OLIVEIRA (eDoc. 108), em face de decisão que indeferiu o pedido de diligências formulado pela Defesa (eDoc. 102).



    Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão e obscuridade, pois os pedidos de diligências formulados pela Defesa não teriam sido apreciados.



    Aponta, ainda, que (a) “uma vez que designada audiência de instrução para oitiva das testemunhas de acusação, foram opostos embargos de declaração apontando que o d. Magistrado teria permanecido omisso quanto aos pedidos de diligência efetuados pela defesa (Mov. 49, 01058be3). Recurso esse que ainda aguarda apreciação”; e (b) “a obscuridade, assim, decorre do fato de que a decisão embargada na o apreciou os pedidos pendentes, mas tão somente os negou por entender que não seriam cabíveis nesta fase processual, cujas diligencias dizem “respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para reiteração de requerimentos relacionados ao contexto geral dos fatos ocorridos em 8/1/2023”.



    Ao final, requereu:



    O conhecimento e o provimento do presente recurso para, sanadas as omissões e ambiguidade: 



    (a) conceder a liberdade ao réu, ou, subsidiariamente, a substituição de sua prisão preventiva por cautelares diversas à prisão, especialmente tal e como já autorizado em relação a diversos outros réus (em igual situação fático-jurídica); 



    (b) reconhecer a necessidade de remessa dos presentes autos a livre-distribuição, uma vez que cessada a atribuição do i. Min. Alexandre de Moraes como presidente do inquérito; 



    (c) analisar e deferir os pedidos de produção probatória realizados pela defesa; e



    (d) expedição de nova intimação a Polícia Federal determinando a juntada aos autos da certidão de reconhecimento facial. 



    É o breve relatório. DECIDO.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências, pois, diferentemente do que alega a parte embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Eis o teor da decisão embargada:



    “Inicialmente, ressalte-se que o acesso aos arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao INQ 4922/DF foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 77).



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, “produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal e não serve para ampla produção de provas”.



    Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para reiteração de requerimentos relacionados ao contexto geral dos fatos ocorridos em 8/1/2023, ausente, ainda, qualquer indicação de sua pertinência para a instrução específica destes autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pelo réu”.



    O que se percebe, portanto, é a irresignação do Embargante com relação à decisão embargada que negou as diligências pretendidas, buscando, ainda, revisão das teses já apreciadas no decisum, o que não é compatível com a natureza dos embargos de declaração. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no decisum; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões do decisum embargado, reproduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Ressalte-se, por fim, que “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento”(SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente